Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007056-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Adm do Brasil Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1030013-75.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido do Recorrente acerca da exclusão de seu registro no cadastro de inadimplentes.
O Agravante sustenta, em sede de antecipação de tutela, que o seu registro no cadastro de inadimplentes não seria medida cabível, em razão de ter assegurado o crédito vindicado na origem por meio de seguro-garantia.
Aponta que, inclusive, opôs Embargos à Execução Fiscal, o que tornaria impossibilitada a medida realizada pela Fazenda Pública, logo, seria necessário, liminarmente, proceder à exclusão de seu registro até ulterior decisão de mérito neste recurso.
Por fim, afirma que ambos os elementos necessários para garantir a medida estariam presentes, sendo que a probabilidade do direito restaria evidente em razão de o crédito se encontrar assegurado por meio do seguro-garantia mencionado.
No que concerne o perigo da demora, aduz que este se confirma em face de o seu cadastro no sistema de inadimplentes traz um prejuízo financeiro desproporcional e desarrazoado a sua atuação profissional.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão não se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
De acordo com o que foi exposto no relatório, o Recorrente almeja a sua remoção, liminar, do cadastro de inadimplentes, sendo que esta se medida seria possível em razão da garantia integral do crédito vindicado, por meio de seguro-garantia.
Esta alegação, entretanto, não se encontra corroborada com o entendimento jurisprudencial hodierno.
Por se tratar de pedido efetuado em sede de antecipação de tutela, é certo que os fundamentos se darão por meio de análise superficial dos fatos, já que o julgamento do caso, como é sabido, se dará por meio do Acórdão a ser proferido ulteriormente.
A medida realizada pelo Magistrado Singular, bem como da Fazenda Pública Estadual, é cabível em razão de o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, autorizou, e estimulou, o cadastro de devedores nos órgãos de proteção ao crédito, tais quais o Serasa, ou SPC.
Veja-se o entendimento jurisprudencial firmado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI No 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
[...]
11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5o, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").
12. Com base no art. 927, §3o, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.
13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".
14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
(REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 11/3/2021).
Nesta toada, vislumbra-se, ao menos inicialmente, que não há qualquer óbice na prática manejada pelo Estado de Mato Grosso, tampouco do Magistrado Singular, que indeferiu a suspensão do cadastro.
Outro ponto que não pode ser escusado neste momento, é com relação ao fato de o Recorrente asseverar que o crédito tributário estaria assegurado por meio de seguro-garantia.
É certo que, embora se confirme a juntada de apólice correspondente ao crédito vindicado, e a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nenhuma das duas medidas possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.
Torna-se, portanto, necessário elencar a diferença das tratativas elencadas no Código Tributário Nacional, com relação à exigibilidade do crédito.
Revela-se imperioso abarcar que, o crédito tributário, por si só, possui presunção relativa de certeza e liquidez, logo, sua exigibilidade é garantida sem a necessidade de se apresentar documento prévio que não seja a própria Certidão de Dívida Ativa (título executivo dos executivos fiscais).
Assim, é notório que o crédito tributário é robusto, e não é ilidido por quaisquer práticas, por corolário, o próprio legislador consignou os atos capazes de fazer com que a exigibilidade do mencionado crédito seja suspensa.
Confira-se, in totum, o que preleciona o artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Pela simples constatação do dispositivo legal é possível evidenciar que nem o oferecimento de seguro-garantia, nem os Embargos à Execução Fiscal, são meios próprios para a suspensão da exigibilidade do crédito.
É certo que os Embargos são confundidos como meio legal para a suspensão, já que este, geralmente, está associado com a garantia integral do crédito, contudo, ambos não podem ser confundidos, já que, por meio de entendimento entabulado pelos Tribunais Pátrios, a referida ação também pode ser oposta na hipótese de apresentação de seguro-garantia.
Destarte, por meio da análise superficial dos argumentos, e fatos, elencados, não é possível evidenciar a presença do fumus boni iuris, elemento obrigatório para a concessão da antecipação da tutela.
Sendo assim, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, a manter o registro do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 3 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora